Tribunal: CARF
Processo: 10830.014525/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.014525/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.840 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
PEDRO TAUIL FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
IRPF.
ABONO
PECUNIÁRIO
DE
FÉRIAS.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
A apresentação de declaração retificadora fora do prazo estabelecido pela
legislação implica na perda do direito à restituição do imposto de renda retido
na fonte sobre o abono pecuniário de férias.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.014525/2009-50
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.840 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014525/2009-50

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 37 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 26 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 16 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Incentivo e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 05/10.
...
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
1.609,81 correspondente à Dedução Indevida de Incentivo, e a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de
R$ 7.382,12.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/04, e dos documentos de fls.
05/10, alegando, em síntese, que o valor considerado omitido refere-se ao abono
pecuniário de férias.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não impugnada torna-se incontroversa e o
crédito tributário dela resultante definitivo e exigível.
IRPF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. A
apresentação de declaração retificadora fora do prazo estabelecido pela legislação
implica na perda do direito à restituição do imposto de renda retido na fonte sobre o
abono pecuniário de férias.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2012 (e-fls. 34), o sujeito
passivo interpôs, em 21/06/2012 (e-fls. 37), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o abono pecuniário de férias é
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.840 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014525/2009-50

rendimento isento ou não tributável pelo Imposto de Renda e que a contenda deve ser revista
pelas suas condições pessoais, além da perda do prazo de retificação ter sido, a seu ver, mínima.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$7.382,12.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento processual.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Próprio também lembrar ao contribuinte que a ninguém é permitido alegar o
desconhecimento da lei. "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece",
conforme o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nos garante a
eficácia de nosso ordenamento jurídico ao estipular a presunção de conhecimento da lei. Em
outras palavras, o referido dispositivo traz a proibição de descumprimento da lei com base em
seu desconhecimento, ou seja, traz a presunção de que todos nós conhecemos todas as leis e, por
isso, não podemos alegar o contrário para justificar condutas ilegais.
E tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
...
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de Dezembro de 1988, determina que os rendimentos e
ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil
devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização constatou omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 7.382,12, da fonte pagadora abaixo discriminada.
CNPJ
Fonte Pagadora
Rendimento Omitido
IRRF s/ Omissão
61.490.561/0001-00
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A
7.382,12
0,00
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.840 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014525/2009-50

O Impugnante alega que os rendimentos considerados omitidos são isentos pois
referem-se ao abono pecuniário de férias.
Do Abono Pecuniário de Férias
A Instrução Normativa RFB no 936, de 5 de maio de 2009, dispõe que:
Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de
que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo
imposto de renda na fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
Art. 2o A pessoa física que recebeu os rendimentos de que trata o art. 1o com
desconto do imposto de renda na fonte e que incluiu tais rendimentos na
Declaração de Ajuste Anual como tributáveis, para pleitear a restituição da
retenção indevida, deverá apresentar declaração retificadora do respectivo
exercício da retenção, excluindo o valor recebido a título de abono pecuniário
de férias do campo "rendimentos tributáveis" e informando-o no campo "outros"
da ficha "rendimentos isentos e não tributáveis", com especificação da natureza
do rendimento.
§ 1o Para fins do disposto no caput, na declaração retificadora deverão ser
mantidas todas as demais informações constantes da declaração original que
não sofreram alterações.
§ 2o A declaração retificadora deverá ser apresentada:
I - pela Internet, mediante a utilização do programa de transmissão Receitanet,
disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) no
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>; ou
II - em disquete, nas unidades da RFB, durante o seu horário de expediente.
§ 3o Para a elaboração e transmissão da declaração retificadora deverão ser
utilizados o Programa Gerador da Declaração (PGD) relativo ao exercício da
retenção indevida e o mesmo modelo (completo ou simplificado) utilizado para a
declaração original, bem como deverá ser informado o número constante no
recibo de entrega referente a esta declaração original.
§ 4o Se da declaração retificadora resultar saldo de imposto a restituir superior
ao da declaração original, a diferença entre o saldo a restituir referente à
declaração retificadora e o valor eventualmente já restituído, será objeto de
restituição automática.
Art. 3o No caso de ter havido recolhimento de imposto no exercício a que se
refere o art. 2o, se da retificação da declaração resultar pagamento indevido, a
restituição ou compensação do imposto pago indevidamente na declaração
original deverá ser requerida mediante a utilização do programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço
mencionado no inciso I do § 2o do art. 2o.
Art. 4o O prazo para pleitear a restituição é de 5 (cinco) anos contados da data
da retenção indevida.
Art. 5o O pagamento da restituição, acrescida de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente a partir do mês de maio do exercício
correspondente ao da declaração original até o mês anterior ao da restituição, e
de 1% (um por cento) no mês em que o crédito for disponibilizado ao
contribuinte no banco, será efetuado por meio dos lotes mensais de restituição
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, disponíveis na rede bancária.
Art. 6o A fonte pagadora dos rendimentos de que trata o art. 1o poderá
apresentar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf)
retificadora.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.840 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014525/2009-50

(...).
Da norma acima transcrita, verifica-se que o abono pecuniário é isento de imposto de
renda retido na fonte, e para pleitear a restituição da retenção indevida, o
contribuinte deverá apresentar declaração retificadora do respectivo ano de retenção,
excluindo o valor recebido a título de abono pecuniário de férias do campo de
“rendimentos tributáveis”, informando este valor na ficha de “rendimentos isentos e
não-tributáveis”. Sendo o prazo para pleitear a restituição de 5 (cinco) anos
contados da data da retenção indevida. (ora grifado)
De acordo com o Portal do IRPF, observa-se que o contribuinte apresentou declaração
retificadora do exercício de 2005 em 05.10.2009, reduzindo o rendimento tributável
recebido da DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A – CNPJ: 61.490.561/0001-00, de
R$ 120.391,72 (Declaração Original) para o valor de R$ 113.009,60.
A diferença de R$ 7.382,12, entre o valor da Declaração Original e o valor da
declaração retificadora, é exatamente o valor constante do Demonstrativo de
Pagamento, de fls. 13, referente ao mês de agosto de 2004. E, de acordo com a
legislação vigente, o mesmo é isento de retenção de imposto de renda.
A retenção indevida de imposto de renda referente ao abono pecuniário se deu em
agosto de 2004 e o contribuinte apresentou declaração retificadora em 05.10.2009, fora
do prazo de cinco anos contados da data da retenção indevida, estabelecido pela IN RFB
no 936, de 5 de maio de 2009, perdendo, portanto, o direito à restituição pleiteada.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não logrou provar em sua impugnação o
direito à restituição do imposto de renda retido na fonte sobre o valor do abono
pecuniário de férias, voto pela improcedência da impugnação apresentada.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 53
DF CARF MF
Original